Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600093-26.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO CIDADANIA.
1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Cidadania
referente ao exercício financeiro de 2019.
2. A Res.-TSE 23.546/2017, aplicável às contas de 2019, disciplina de modo claro a
forma pela qual os partidos políticos devem comprovar o uso de recursos do Fundo

Num. 44458661 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:06
Partidário.
3. O art. 18, caput, da Res.-TSE 23.546/2017 estabelece que a prova dos gastos
"deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço". Já o § 1º prevê que, além de nota fiscal, a
Justiça Eleitoral "pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos".
4. Na linha da jurisprudência desta Corte, a leitura conjugada do art. 18, caput e §
1º, da Res.-TSE 23.546/2017 permite concluir que, se o partido político apresenta
nota fiscal formalmente regular, contendo os detalhes da contratação, não cabe em
regra exigir provas adicionais, exceto no caso de dúvida sobre a idoneidade do
documento ou a execução do objeto.
5. Despesas que se examinam na seguinte ordem: a) regulares, com notas
complementadas por documentação idônea (contratos, por exemplo); e b)
irregulares, ausência de notas fiscais, sem prova de vínculo com a atividade
partidária, falta de provas ou justificativas.
(...)
CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 9,97% DO TOTAL DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
12. No caso, de R$15.552.832,53 oriundos do Fundo Partidário, o partido deixou de
comprovar de modo satisfatório a destinação de R$1.550.926,92, o que equivale a
9,97% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao erário.
13. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas constatadas na
espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido, so

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600093-26.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/06/2021
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB (Comissão Provisória Estadual), relativa ao exercício financeiro de 2020.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
APARECIDO JOSE WEILLER JUNIOR (RESPONSÁVEL)
SERGIO DE SOUZA (RESPONSÁVEL)
JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
DANIELLE DE MELLO E SILVA (RESPONSÁVEL)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458661
09/04/2025
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44458661 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.568

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600093-26.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RESPONSÁVEL: DANIELLE DE MELLO E SILVA
RESPONSÁVEL: JOAO JOSE DE ARRUDA JUNIOR
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RESPONSÁVEL: SERGIO DE SOUZA
RESPONSÁVEL: APARECIDO JOSE WEILLER JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO
(MDB).
EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. IRREGULARIDADES
IDENTIFICADAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES. NÃO HÁ DEVOLUÇÃO AO
ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Movimento Democrático

Num. 44458661 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:06
Brasileiro (MDB) relativa ao exercício financeiro de 2020.
1.2. A Seção de Contas Partidárias emitiu parecer inicial apontando diversas irregularidades, incluindo
divergências em adiantamentos, despesas não comprovadas e falta de documentação fiscal idônea para
determinados gastos.
1.3. O partido se manifestou, apresentando novos documentos e explicações, o que gerou a emissão de
parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em avaliar se as irregularidades identificadas nas contas do partido
justificam a desaprovação ou se podem ser mitigadas, considerando o princípio da razoabilidade e o valor
total das falhas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. As irregularidades identificadas foram analisadas à luz dos artigos 17 e 18 da Resolução TSE nº
23.604/2019, que regulamenta a utilização dos recursos do Fundo Partidário, destacando-se a necessidade de
comprovação por documentos fiscais idôneos e a impossibilidade de despesas sem a devida vinculação à
atividade partidária.
3.2. Embora algumas falhas tenham sido remediadas extemporaneamente pelo partido, a jurisprudência do
TSE permite que documentos apresentados após o parecer conclusivo sejam considerados para afastar o
recolhimento ao Erário, sem, contudo, excluir a irregularidade.
3.3. O total das irregularidades somou R$ 74.340,30, o que corresponde a 6,35% dos recursos recebidos pelo
partido, valor inferior ao limite de 10% estabelecido pela jurisprudência para justificar a desaprovação.
3.4. Em razão disso, as contas foram aprovadas com ressalvas, sem a necessidade de devolução de valores
ao Tesouro Nacional, conforme entendimento de que os valores já foram recolhidos ou devidamente
justificados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Contas aprovadas com ressalvas relativas ao exercício financeiro de 2020 prestadas pelo Diretório
Estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), sem necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A aprovação com ressalvas das contas de partido político, diante de irregularidades
que representam menos de 10% dos recursos do Fundo Partidário, é compatível com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 17 e 18.
Jurisprudência relevante citada:
AgR-PC nº 253-57/DF, Rel. Min. Edson Fachin.
AgR-AREspE 0603161-47, Min. Raul Araújo Filho.

Num. 44458661 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:06

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo órgão estadual do MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, relativa ao exercício financeiro de 2020.
Publicado o edital, previsto no art. 31, § 2º da Res TSE 23.604/19 (id. 38640866), não houve
impugnação (id. 39449166).
A Seção de Contas Partidárias emitiu Relatório de Exame Preliminar (id. 42161066), no qual
apontou a ausência de apresentação do: i) Demonstrativo de utilização dos recursos do Fundo
Partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres; ii) Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se
houver, sobre as respectivas contas; iii) Instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos
dirigentes partidários responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas; iv)
Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado; v) Comprovante de
remessa, à RFB, da escrituração contábil digital, observado o disposto no art. 25 da resolução
não foi apresentado, nem mesmo os documentos referentes ao Balanço Patrimonial e demais
demonstrativos contábeis devidamente assinados; vi) Documentos fiscais que comprovem a
efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da
realização de diligências para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos;
e vii) Demonstrativo de Despesas com Pessoal para conferência dos limites estabelecidos no art.
21 da Resolução.
Então, no id. 42707505, agremiação partidária se manifestou, juntando os documentos que
estavam faltando.
Foi emitido Parecer de Diligências, solicitando a apresentação dos documentos fiscais que
comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário (id.
42887603).
O partido apresentou a documentação (ids. 42904143 a 42904637).
Foi emitido Parecer de Regularidade (id. 43880482), indicando falhas nas informações
apresentadas. Em seguida, o prestador de contas juntou petição, se manifestando quanto as

Num. 44458661 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:06
falhas apontadas (id. 43914734).
Foi emitido Parecer Conclusivo (id. 43953692), se manifestando pela aprovação com ressalvas
das contas.
O Partido apresentou petição (id. 43989664), na qual informou a juntadas de nota explicativa e
documentos, com o fim de sanar as irregularidades apontadas nos itens 3.2 .1, 3 .2.3 , 3.2 .7 , 3
.2.8 , 3 .2 .9, 5.4 , 3 .2.21 , tendo sido recolhido os valores através de GRU. Em complementação
a essa petição juntou novos documentos nos ids. 44092373, 44092374 e 44092705.
Foi emitido novo Parecer Técnico (id. 44119970) e o Partido juntou os documentos faltantes (id.
44168318).
Novamente, foi emitido Parecer Técnico (id. 44195761), sobre o qual o Partido se manifestou no
id. 44217650.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (id.
44348695).
O Órgão Partidário foi intimado para o oferecimento de razões finais (id. 44362621), nas quais
requereu a aprovação com ressalvas, na linha do parecer da Procuradoria (id. 44378098).
É o relatório.

VOTO

A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE nº 23.604/2019, que se aplica ao exame das irregularidades e
impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2020.
Após o exercício do contraditório, a Seção de Contas Partidárias deste Tribunal apontou as
seguintes irregularidades:
(i) item 3.2.1 - Divergência de R$ 88,38 entre o valor do adiantamento e os recibos apresentados;
(ii) item 3.2.3 - não foram apresentados contrato de locação de equipamentos com detalhamentos
dos produtos locados, no valor de R$ 5.173,29;
(iii) item 3.2.7 - no gasto referente à "manutenção, conservação e reparos de bens - ordinárias -
não foi comprovado R$ 369,22;
(iv) item 3.2.8 - no gasto referente à "material de consumo/material de expediente"- não
comprovada a despesa de R$ 160,00 com a empresa CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL

Num. 44458661 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:06
S/A;
(v) item 3.2.9 - no gasto referente a "outras despesas - gerais" - não houve manifestação do
prestador de contas acerca da divergência de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais)
entre as notas fiscais apresentadas (id. 42904581 e id. 42904582) e o valor pago ao fornecedor
UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME;
(vi) item 3.2.12 - no gasto relacionado a despesas com pessoal, não restou devidamente
comprovado o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) pagos a JAILSON JUNIO
BERNARDINO;
(vii) item 3.2.15 - no gasto relacionado aos "serviços técnicos profissionais", em relação ao
fornecedor OUTRAS TERRAS FILMES LTDA, não foi apresentado contrato de prestação de
serviços com detalhamento dos serviços prestados, bem como foi apontado que as notas fiscais
no montante total de R$ 42.565,86 apresentam descrição genérica dos serviços;
(viii) item 3.2.18 - no gasto com "transportes e viagens - pedágios", não foram apresentadas
faturas no valor de R$ 156,38;
(ix) item 3.2.21 - ausência de vinculação das referidas despesas com a atividade partidária, no
total de R$ 576,40, mais R$ 907,56;
(x) item 3.4. - quanto ao gasto no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com o fornecedor
IMAGINE IMPRESSO EIRELI, CNPJ 08.584.355/0001-87, verificou-se que não foi apresentado
documento vinculado ao gasto com a política feminina;
(xi) item 5.4 - no SPCA foram registradas receitas de origem não identificada - RONI no montante
de R$ 78,59 (setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), porém não foi apresentada GRU
com respectivo comprovante de pagamento.
Importante destacar que o prestador, após o parecer conclusivo, juntou vários documentos, de
forma que é necessária a análise da consequência jurídica desses documentos para o deslinde
da presente prestação de contas.
Em relação à juntada de documentos em sede de prestação de contas,a jurisprudência do TSE é
pacífica no sentido de que "a juntada de documentos em processo de prestação de contas, após
a emissão do parecer conclusivo da área técnica, somente é possível quando se tratar de
irregularidades sobre as quais o partido não teve oportunidade de se manifestar, caso contrário,
se terá operado a preclusão" (AgR-PC nº 253-57/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15.3.2022).
No caso em tela, no momento da expedição do primeiro parecer de regularidade (43880482),
todas as irregularidades contidas no parecer conclusivo já haviam sido destacadas naquele
primeiro documento técnico, de maneira que a GREI tinha a obrigação de juntar todos os
documentos com a intenção de afastar as irregularidades naquela oportunidade, sob pena de
preclusão.
Dessa forma, os documentos apresentados pelo prestador após o parecer conclusivo não têm o
condão de afastar as irregularidades constatadas, porém podem ser considerados de forma

Num. 44458661 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:06
extemporânea para para evitar enriquecimento sem causa, como reconhecido pela jurisprudência
do C. TSE (AgR-AREspE 0603161-47, Min. Raul Araújo Filho).
Relativamente às inconsistências apontadas, sua fundamentação jurídica encontra-se nos arts.
17 e 18 da Res. TSE nº 23.604/2019, que assim determinam:
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus
objetivos e programas.
§ 1º Os recursos oriundos do Fundo Partidário somente podem ser utilizados para o
pagamento de gastos relacionados (art. 44 da Lei nº 9.096/95) :
I - à manutenção das sedes e dos serviços do partido, permitido o pagamento de
pessoal, a qualquer título;
II - à propaganda doutrinária e política;
III - ao alistamento e às campanhas eleitorais;
IV - à criação e à manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política;
V - à criação e à manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres;
VI - ao pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a
organismos partidários internacionais que se destinem ao apoio à pesquisa, ao
estudo e à doutrinação política, aos quais o partido político seja regularmente
filiado;
VII - ao pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e
lanchonetes;
VIII - na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de serviços
para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e em demais
processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios
que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente
ao processo eleitoral;
IX - na compra ou na locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação
ou na construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras
adaptações nesses bens;
X - no custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados diretamente com
provedor de aplicação de internet com sede e foro no País, incluída a priorização
paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet, inclusive
plataforma de compartilhamento de vídeos e redes sociais, mediante o pagamento

Num. 44458661 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:06
por meio de boleto bancário, de depósito identificado ou de transferência eletrônica
diretamente para conta do provedor, proibido, nos anos de eleição, no período
desde o início do prazo das convenções partidárias até a data do pleito. (Redação
dada pela Resolução nº 23.679/2022)
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização monetária ou juros.
§ 3º Os recursos do Fundo Partidário, ainda que depositados na conta bancária
prevista no inciso I do art. 6º, são impenhoráveis e não podem ser dados em
garantia.
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ
e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
§ 1º Além do documento fiscal a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral pode
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou de prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP)
ou por declaração ou formulário obtido no Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de
documentação que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou da prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou pela
razão social, o CPF ou o CNPJ e o endereço.
§ 3º Os documentos relativos aos gastos com a criação ou a manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres devem
evidenciar a efetiva execução e manutenção dos referidos programas, nos termos
do inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/95 , não sendo admissível mero
provisionamento contábil.

Num. 44458661 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:06
§ 4º Os gastos devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo
cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou o CNPJ do
beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19.
§ 5º O pagamento de gasto, na forma prevista no caput, pode envolver mais de
uma operação, desde que o beneficiário do pagamento seja a mesma pessoa física
ou jurídica.
§ 6º Nos serviços contratados com a finalidade de locação de mão de obra, é
exigida a apresentação da relação do pessoal alocado para a prestação dos
serviços, com a indicação do respectivo nome e CPF, além dos documentos
previstos no art. 18, § 1º, inciso IV, relativos ao pessoal alocado para a prestação
de serviços.
§ 7º Os comprovantes de gastos devem conter descrição detalhada, observando-se
que:
I - nos gastos com publicidade, consultoria e pesquisa de opinião, os respectivos
documentos fiscais devem identificar, no seu corpo ou em relação anexa, o nome
de terceiros contratados ou subcontratados e devem ser acompanhados de prova
material da contratação;
II - os gastos com passagens aéreas serão comprovados mediante apresentação
de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, e os
beneficiários deverão atender ao interesse da respectiva agremiação e, nos casos
de congressos, reuniões, convenções, palestras, poderão ser emitidas
independentemente de filiação partidária segundo critérios interna corporis, vedada
a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim (art. 37, §
10, da Lei nº 9.096/95) ; e
III - a comprovação de gastos relativos à hospedagem deve ser realizada mediante
a apresentação de nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro com
identificação do hóspede.
§ 8º Além das provas documentais constantes do § 1º deste artigo, a Justiça
Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios que comprovem a
entrega dos produtos contratados ou a efetiva prestação dos serviços declarados.
Fixada a premissa interpretativa do presente feito, passo à análise das irregularidades:
(i) item 3.2.1 - Divergência de R$ 88,38 entre o valor do adiantamento e os recibos
apresentados
Foi destacado neste item relativo aos gastos classificados no SPCA do tipo "ADIANTAMENTOS
DIVERSOS:

Num. 44458661 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:06
Apesar do partido mencionar que se trata de despesa referente a encontro do partido, foi
destacado que não houve comprovação da vinculação partidária.
Embora reconhecida a irregularidade, esse valor já foi recolhido via GRU de id. 43989668,
conforme nota explicativa de id. 43989665, não havendo que valor a recolher ao Tesouro
Nacional.
(ii) item 3.2.3 - não foram apresentados contrato de locação de equipamentos com
detalhamentos dos produtos locados, no valor de R$ 5.173,29
Consta no parecer conclusivo que:

Em relação a esse item, apesar do prestador ter informado na nota explicativa de id. 43989665,
após parecer conclusivo, que juntou o contrato com GC Locações e RC Ribeiro, não foram
localizados os documentos nessa oportunidade.
Apenas após o segundo parecer conclusivo, foram juntados os respectivos contratos (id.
44195761, 44168326 e 44168328). A descrição do produto se encontra no contrato, descrevendo
"95 digital". Em consulta ao chat GPT, "95 digital" é uma central de sistema PABX desenvolvido
pela Intelbras para integração das linhas telefônicas, facilitando a comunicação interna e externa
de uma organização.
Havendo correspondência dessa locação com a atividade partidária, não se afasta a
irregularidade, pois os documentos foram apresentados de forma extemporânea, mas não há
necessidade de recolhimento do valor ao Erário.
(iii) item 3.2.7 - no gasto referente à "manutenção, conservação e reparos de bens -
ordinárias - não foi comprovado R$ 369,22
No item Gastos classificados no SPCA do tipo "MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS
DE BENS - ORDINÁRIAS" destacou-se que em relação ao valor de de R$ 369,22, não foi
apresentado documento fiscal.
Embora reconhecida a irregularidade, esse valor já foi recolhido via GRU de id. 43989668,
conforme nota explicativa de id. 43989665, não havendo que valor a recolher ao Tesouro
Nacional.
(iv) item 3.2.8 - no gasto referente a "material de consumo/material de expediente"- não
comprovada a despesa de R$ 160,00 com a empresa CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL
S/A
Quanto ao gasto com CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, não foi apresentado
documento fiscal da despesa no valor de R$ 160,00.
Embora reconhecida a irregularidade, esse valor já foi recolhido via GRU de id. 43989668,
conforme nota explicativa de id. 43989665, não havendo que valor a recolher ao Tesouro

Num. 44458661 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:06
Nacional.
(v) item 3.2.9 - no gasto referente a "outras despesas - gerais" - não houve manifestação do
prestador de contas acerca da divergência de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco
reais) entre as notas fiscais apresentados (id. 42904581 e id. 42904582) e o valor pago ao
fornecedor UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME
Relativamente a essa inconsistência, não houve manifestação do prestador de contas acerca da
divergência de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) entre as notas fiscais apresentadas
(id. 42904581 e id. 42904582) e o valor pago ao fornecedor UNIPARK ESTACIONAMENTO
EIRELI ME.
Embora reconhecida a irregularidade, esse valor já foi recolhido via GRU de id. 43989668,
conforme nota explicativa de id. 43989665, não havendo que valor a recolher ao Tesouro
Nacional.
(vi) item 3.2.12 - no gasto relacionado a despesas com pessoal, não restou devidamente
comprovado o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) pagos a JAILSON JUNIO
BERNARDINO
No que toca às despesas com pessoal, foram apresentadas divergências e ausência de
justificativa documental em relação aos gastos com JAILSON JUNIOR BERNARDINO no valor
total de R$ 22.000,00, como se vê da tabela abaixo:

Até o parecer conclusivo, as inconsistências em relação aos gastos com JAILSON JUNIO
BERNARDINO não foram justificadas.
Após o primeiro parecer conclusivo, foi apresentado no id 43989669, termo aditivo de contrato de
prestação de serviços, com alteração de 2 cláusulas, mas sem apresentação do contrato original.
Após o segundo parecer técnico foi destacado pela Seção de Contas Partidárias que:
Mediante análise do termo aditivo apresentado, verifica-se que o documento
contém data de assinatura em 01/12/2020, alterando o turno de trabalho para 7 dias
e, em razão da alteração das horas de trabalho, foi previsto pagamento de R$
5.000,00. O documento apresentado não é suficiente para afastar as
inconsistências apontadas no item 3.2.12 do parecer técnico conclusivo.
No Parecer Técnico (id. 44119970) foram mantidos apontamentos das
inconsistências referentes aos gastos pagos nas datas 01/06/20, 30/06/20, 31/07/20
e 02/12/20, no total de R$8.000,00 (oito mil reais).

Num. 44458661 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:06
Após emissão do Parecer Técnico (id. 44119970), pelo partido foi juntado contrato
de prestação de serviços celebrado com Jailson Junio Bernardino para a prestação
de serviço de "apoio administrativo e atendimento às executivas municipais" pelo
valor de R$ 2.000,00 mensais, com data de assinatura em 01/03/20219 (id.
44168327).
Após emissão do Parecer Técnico (id. 44119970), pelo partido foi juntada
"declaração de horas extras prestação de serviço de autônomo", pelo pagamento
de R$ 7.000,00 (id. 44168329). Observou-se que no documento apresentado não
há detalhamento da quantidade de horas trabalhadas a título de "horas extras".
No id 44217651 foi apresentada declaração de horas extras, com informação da
quantidade de horas correspondente ao valor pago de R$ 7.000,00.
Inconsistências afastadas.
Em que pese a inconsistência não possa ser afastada, como proposto no Setor Técnico, em
virtude da preclusão, não há devolução a ser feita ao Tesouro Nacional, porque comprovado o
serviço, sob pena de enriquecimento sem causa da União.
(vii) item 3.2.15 - no gasto relacionado aos "serviços técnicos profissionais", em relação ao
fornecedor OUTRAS TERRAS FILMES LTDA
Neste item, quanto ao gasto com OUTRAS TERRAS FILMES LTDA foram apresentados
documentos fiscais n° 47, n° 46 e n° 54 (id. 43914739, pág. 59-61), mas não foi apresentado
contrato de prestação de serviços com detalhamento dos serviços prestados.
Quanto ao apontamento de que as notas fiscais no montante total de R$ 42.565,86 apresentam
descrições genéricas dos serviços, pelo partido em Nota Explicativa foi informado que (id.
43914739, pág. 4): "Serviços especializados em comunicação de mídias".
Após o segundo parecer, foram juntados contratos de prestação de serviço, conforme descrição
no id. 44195761, no valor de R$ 42.565,86.
Mais uma vez, embora os documentos não tenham a capacidade de excluir a irregularidade, não
há necessidade de devolução do valor, pois justificado o serviço, mesmo que de forma
intempestiva.
(viii) item 3.2.18 - no gasto com "transportes e viagens - pedágios", não foram
apresentadas faturas no valor de R$ 156,38
No que toca aos Gastos classificados no SPCA do tipo "TRANSPORTES E VIAGENS -
PEDÁGIOS - ORDINÁRIAS", destacou-se no primeiro parecer conclusivo (id. 439553692) que
foram apresentadas faturas no valor de R$ 137,52, R$ 123,62 e R$ 119,92 (id. 43914740, pág. 5-
8), mas não apresentadas faturas nos valores de R$ 81,66 e R$ 74,72, que perfazem o valor de
R$ 156,38.
Informa-se no id. 44119970 que após o parecer conclusivo foram apresentados os documentos

Num. 44458661 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:06
vinculados no Ids 44092373 e 44092374.
Igualmente, remanesce a irregularidade, sem devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
(ix) item 3.2.21 - ausência de vinculação das referidas despesas com a atividade partidária,
no total de R$ 1.483,96
Quanto a essa inconsistência, cumpre-se ressaltar o que consta no primeiro parecer:
Observa-se que em relação aos gastos com os fornecedores BOURBON PALACE HOTEL LTDA
EPP (R$ 391,40) e HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU (R$185,00) não há indicação do
hóspede nas notas fiscais apresentadas (id. 43914741, pág. 40 e id. 43914741, pág. 25),
tampouco manifestação a respeito da vinculação das referidas despesas com a atividade
partidária. Inconsistência mantida no total de R$ 576,40 (quinhentos e setenta e seis reais e
quarenta centavos).
Observa-se que foram apresentados alguns documentos fiscais vinculados à gastos da tabela
retro, os quais foram realizados em outro exercício financeiro, no ano de 2019, a saber: cupom
fiscal n° 7759133 no valor de R$ 100,00, emitido em 12/04/2019 por AUTO POSTO ERASTO
GAERTNER EIRELI (id. 43914741, pág 34); cupom fiscal n° 168250 no valor de R$ 150,00,
emitido em 10/06/2019 por AUTO POSTO FOLONI LTDA (id. 43914741, pág 32); cupom fiscal n°
322524 no valor de R$ 188,05, emitido em 14/10/2019 (id. 43914741, pág. 28) por AUTO POSTO
NILO CAIRO LTDA; cupom fiscal n° 55085 no valor de R$ 100,00, emitido em 30/10/2019 (id.
43914741, pág. 27) por AUTO POSTO R JUVEVE e os cupons fiscais n° 255292 no valor de R$
191,58 emitido em 22/05/2019 e n° 267649 no valor de R$ 177,93 emitido em 25/06/2019 por
RMZ FUKAMI COM COMBUSTIVEIS LTDA. Inconsistência mantida no total de R$ 907,56
(novecentos e sete reais e cinquenta e seis centavos)
Após o parecer conclusivo, foi apresentada justificativa sobre o valor de R$ 576,40 da seguinte
forma:
Constou do Parecer Conclusivo que em relação aos gastos com os fornecedores BOURBON
PALACE HOTEL LTDA EPP (R$ 391,40) e HOTEL BOURBON DE FOZ DO IGUACU (R$185,00)
não há indicação do hóspede nas notas fiscais apresentadas (id. 43914741, pág. 40 e id.
43914741, pág. 25), tampouco manifestação a respeito da vinculação das referidas despesas
com a atividade partidária. Inconsistência apontada no total de R$ 576,40 (quinhentos e setenta e
seis reais e quarenta centavos). Em nota explicativa no id 43989665 o prestador de contas assim
se manifestou: "Referente ao apontamento no item 3.2.21, esclarecemos que mesmo não sendo
identificado o hóspede na NF, realizamos a identificação do mesmo no detalhamento do gasto no
SPCA, assim como o registro do motivo da viagem, que foram reuniões com a executiva do
município".
No que toca ao valor de R$ 907,56 (novecentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), após
emissão do Parecer Técnico (id. 44119970), pelo partido foi juntada GRU e respectivo
comprovante de pagamento no valor de R$ 2.907,56 (id. 44168330 e 44168331), compreendo
parte desse valor.
Logo, mantêm-se as irregularidades que totalizaram R$ 1.483,96, mas sem necessidade de

Num. 44458661 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:06
devolução, porque o primeiro valor foi justificado e o segundo foi recolhido via GRU ao Tesouro
Nacional.
(x) item 3.4. - quanto ao gasto no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com o fornecedor
IMAGINE IMPRESSO EIRELI, CNPJ 08.584.355/0001-87
Neste item foi indicada a despesa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem comprovação de
benefício à participação feminina.
Após emissão do Parecer Técnico (id. 44119970), pelo partido foi juntada GRU e respectivo
comprovante de pagamento no valor de R$ 2.907,56 (id. 44168330 e 44168331), que
compreende essa despesa de R$ 2.000,00.
Igualmente ao item anterior, mantém-se a irregularidade que totalizou R$ 2.000,00, mas sem
necessidade de devolução, porque o valor foi recolhido via GRU ao Tesouro Nacional.
(xi) item 5.4 - no SPCA foram registradas receitas de origem não identificada - RONI no
montante de R$ 78,59 (setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)
Neste item foram declaradas receitas de origem não identificada - RONI no montante de R$ 78,59
(setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), mas não foi juntado comprovante de GRU.
Embora reconhecida a irregularidade, esse valor já foi recolhido via GRU de id. 43989668,
conforme nota explicativa de id. 43989665, não havendo que valor a recolher ao Tesouro
Nacional.
III. Análise conjunta das irregularidades
Os repasses de recursos do Fundo Partidário, recebidos pelo partido, no exercício de 2020,
totalizaram R$ 1.170.143,13 (um milhão, cento e setenta mil, cento e quarenta e três reais e treze
centavos).
As irregularidades constatadas totalizam R$ 74.340,30 (setenta e quatro mil, trezentos e
quarenta reais e trinta centavos), que representam 6,35% dos recursos, o que autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz da aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, já que inferior ao patamar de 10% estabelecido pelo C. TSE para afastar a
desaprovação das contas, conforme se infere dos seguinte precedente:
Ementa
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO CIDADANIA.
1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Cidadania
referente ao exercício financeiro de 2019.
2. A Res.-TSE 23.546/2017, aplicável às contas de 2019, disciplina de modo claro a
forma pela qual os partidos políticos devem comprovar o uso de recursos do Fundo

Num. 44458661 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:06
Partidário.
3. O art. 18, caput, da Res.-TSE 23.546/2017 estabelece que a prova dos gastos
"deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço". Já o § 1º prevê que, além de nota fiscal, a
Justiça Eleitoral "pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos".
4. Na linha da jurisprudência desta Corte, a leitura conjugada do art. 18, caput e §
1º, da Res.-TSE 23.546/2017 permite concluir que, se o partido político apresenta
nota fiscal formalmente regular, contendo os detalhes da contratação, não cabe em
regra exigir provas adicionais, exceto no caso de dúvida sobre a idoneidade do
documento ou a execução do objeto.
5. Despesas que se examinam na seguinte ordem: a) regulares, com notas
complementadas por documentação idônea (contratos, por exemplo); e b)
irregulares, ausência de notas fiscais, sem prova de vínculo com a atividade
partidária, falta de provas ou justificativas.
(...)
CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 9,97% DO TOTAL DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
12. No caso, de R$15.552.832,53 oriundos do Fundo Partidário, o partido deixou de
comprovar de modo satisfatório a destinação de R$1.550.926,92, o que equivale a
9,97% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao erário.
13. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas constatadas na
espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido, somando 9,97% dos recursos recebidos do Fundo Partidário.
14. Contas do Diretório Nacional do Cidadania, relativas ao exercício de 2019,
aprovadas com ressalvas, determinando-se: a) recolhimento ao erário de
R$1.550.926,92 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular); b)
aplicação de R$305.473,51 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste
decisum, nos termos da EC 117/2022.(TSE, PC nº 060095308 Acórdão BRASÍLIA -
DF, Relator(a): Min. Isabel Gallotti, Julgamento: 09/05/2024 Publicação:
07/06/2024)

Por fim, como destacado no decorrer do voto, apesar de mantidas as irregularidades, afasta-se a

Num. 44458661 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:07
obrigação de ressarcimento ao Erário, eis que alguns serviços foram justificados, ainda que
extemporaneamente, bem como outros os valores já foram recolhidos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando o parecer da Seção de Contas Partidárias e da Procuradoria
Regional Eleitoral, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas relativas ao exercício
financeiro do ano de 2020 prestadas pelo Diretório Estadual do MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, sem necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600093-26.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE:
BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCO
AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A,
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-
A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RESPONSÁVEL: JOAO JOSE DE ARRUDA
JUNIOR - Advogados do(a) RESPONSÁVEL: BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-A, DANIEL
MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A-
RESPONSÁVEIS: DANIELLE DE MELLO E SILVA, SERGIO DE SOUZA, APARECIDO JOSE
WEILLER JUNIOR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44458661 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913590419700000043402301
Número do documento: 25040913590419700000043402301
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:33:07
SESSÃO DE 07.04.2025